Tribunal: TJSP
Processo: 0009909-14.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009909-14.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIEGO
DE CASTRO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
2
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032
Apelante: Diego de Castro Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 25.811
Estelionato
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a alteração da pena substitutiva
Provas francamente incriminadoras Palavra da
vítima
e
das
testemunhas
merecedoras
de
credibilidade Laudo pericial dando conta de que o
réu falsificou a assinatura da vítima em contrato de
financiamento
Ressarcimento da vítima pela
instituição bancária que não afasta ocorrência de
prejuízo Pena e regime fixados com critério
Resposta penal substitutiva de prestação de serviços
à comunidade adequada Não é facultada ao réu a
escolha da pena alternativa de acordo com sua
conveniência

Determinação
que
cabe
ao
magistrado, atendendo aos critérios da suficiência e
da reprovabilidade Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 293/303,
acrescenta-se que o réu DIEGO DE CASTRO MARTINS foi
condenado, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena
de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal por uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
3
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, regulamentando-se na fase de execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a alteração da pena
substitutiva. Arremata com pleito de apelo em liberdade (fls. 321/330).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 353/359).
É o relatório.
De início, equivocado o pleito de apelo em liberdade,
na medida em que o réu sequer teve prisão cautelar decretada nos autos.
No mérito, a r. sentença recorrida deu correta solução
à ação penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era
mesmo de rigor a condenação do recorrente.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/05, da cédula de crédito
bancário de fls. 06/09 e 19/25, do laudo pericial de fls. 57/59 e da prova
oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza
de que o réu, mediante meio artifício, obteve vantagem ilícita no valor
de R$ 22.988,20, em prejuízo de Álvaro José Alonso Moreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
4
Com efeito, o ofendido descreveu detalhadamente
como se deram os fatos, confirmando a ocorrência do delito. Contou
que deixou seu veículo em um estabelecimento comercial para venda,
tendo ocorrido, na verdade, uma troca. Passado certo tempo, recebeu o
carnê de financiamento de um veículo em seu nome, pelo que se dirigiu
ao banco emitente e solicitou a segunda via do contrato que ele
supostamente teria assinado. De posse do documento, percebeu que
falsificaram sua assinatura, pois não travou o negócio jurídico em
questão. Ainda, teve seu nome negativado em decorrência da dívida
contraída pelo réu.
No mesmo sentido, os pais do ofendido confirmaram
os fatos e a negativação deu seu nome, acrescentando que, quando
procuraram a loja Auto Shopping para relatar o ocorrido, os
responsáveis falaram que “procurassem seus direitos”. A mãe dele
ainda acrescentou que Alex disse a Álvaro que se não assumisse a
dívida, não “ficaria bom para ele”, assim como que Fábio Augusto foi
agressivo e chamou seu filho de “pilantra”.
Ainda, a testemunha Fábio confirmou que teve uma
loja de veículos em sociedade com Alex, na qual o réu trabalhou por
cerca de três meses. Seu sócio era quem mais ficava no estabelecimento,
trabalhando mais tempo na companhia do réu. Não teve conhecimento
de outros episódios que envolvessem o réu. Confirmou que a vítima
deixava veículos para venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
5
De outro lado, a testemunha Alex disse que o ofendido
e o réu eram amigos e tinham parceria para venda de veículos. O réu
pediu que fizesse um financiamento em nome da vítima, tendo
respondido que se houvesse sua concordância, o faria. Então, Álvaro
concordou com o financiamento e assinou o contrato. Não presenciou o
momento da assinatura, mas viu os dois juntos em uma sala, de posse
do contrato. Após ter recebido o carnê do financiamento em sua casa, a
vítima procurou sua loja, negando tê-lo autorizado. Soube que foi
realizada perícia grafotécnica, a qual concluiu que o réu assinou o
contrato em nome da vítima. Esta ajuizou ação na esfera cível contra o
réu e sua empresa, tendo sido ressarcida pelo banco. Disse que foram
necessários documentos pessoais da vítima para a obtenção do
financiamento.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Ainda, em sede de crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
6
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap.
no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135)”. (DEMERCIAN, Pedro Henrique, MALULY, e Jorge Assaf,
Curso de Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Em complemento, o laudo grafotécnico de fls. 57/59
concluiu que “as firmas questionadas, apostas no documento sob análise e
anexo (folhas 18 a 20 dos autos), provieram do punho de Diego de Castro
Martins, fornecedor dos paradigmas de folhas 40 e 41 dos autos”.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
o financiamento foi feito pela vítima, a qual se arrependeu e quis
desfazer o negócio; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório, além de totalmente diversa daquela aduzida perante
a autoridade policial (fls. 44).
E nem se diga que o depoimento da testemunha
Antônio Carlos o socorre, na medida em que nada esclareceu sobre os
fatos, limitando-se a confirmar que o réu trabalha com a compra e
venda de veículos e que é pessoa idônea.
Da mesma forma, a testemunha Alex, apesar de ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
7
mencionado que o ofendido havia concordado com o financiamento do
veículo e que o viu na companhia do réu na posse do contrato, não
presenciou o momento de sua efetiva assinatura, pelo que suas palavras
não infirmam o restante da prova produzida, a qual é isenta e
incriminadora.
O dolo é inquestionável. O réu falsificou a assinatura
do ofendido no contrato de financiamento de fls. 06/08 e deu
andamento ao mesmo junto a instituição bancária, tendo, mediante
artifício, aferido indevidamente o valor de R$ 20.400,00 e causado a
negativação indevida do nome de Álvaro José.
O fato de a vítima ter sido posteriormente ressarcida
pelo banco em que o financiamento se deu não afasta a existência do
prejuízo, notadamente porque teve seu nome negativado junto a
instituições de proteção ao crédito. Aliás, a reparação do dano “não
afasta a concretização do estelionato, pois inexiste previsão legal a tanto”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 19.ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2019, p. 1048).
E quanto à vantagem, a doutrina ensina que
“diversamente do objeto material do crime de furto que menciona coisa
alheia , neste caso basta que o agente obtenha vantagem, isto é, qualquer
benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 1044).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
8
De tudo isso, ficou demonstrado que o réu, ao
falsificar assinatura do ofendido em contrato de financiamento,
angariou vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, mostrando-se
inviável a tese da absolvição. O crime de estelionato está bem tipificado
e comprovado.
A pena fixada no mínimo legal e o regime foram
fixados com critério, atendendo aos parâmetros da suficiência e da
reprovabilidade da conduta criminosa.
E, tal qual previsto em lei, a pena corporal foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, regulamentando-se na fase de
execução.
Não deve ser atendido o pleito de alteração da pena
substitutiva fixada para a de prestação pecuniária, abaixo no piso legal,
ressaltando-se que não cabe ao apelante escolher a pena que lhe será
imposta de acordo com a sua conveniência, mas dever do julgador
conceder a benesse se presentes os requisitos objetivos e subjetivos pela
lei, com critério, adotando a que melhor se adequa ao caso concreto,
para que a reprimenda não se torne inócua.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009909-14.2016.8.26.0032 -Voto no 25.811
9
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator